Tribunal: TJBA
Processo: 0143207-30.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0143207-30.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: IARA REGINA DE ARAUJO BOHANA e outros (7)

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por reconhecer a preclusão da pretensão recursal de devolução dos valores pagos durante a vigência de tutela antecipada, posteriormente revogada com a improcedência da ação.

Na origem, ação proposta por beneficiários visando à incorporação do auxílio cesta-alimentação à complementação de aposentadoria. Após deferimento de tutela de urgência e posterior reforma da sentença, sobreveio requerimento da PREVI para devolução dos valores, o qual foi indeferido pelo juízo de primeiro grau e objeto de embargos de declaração.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a apelação interposta contra decisão que rejeitou embargos de declaração, com a finalidade de discutir a devolução dos valores pagos por força de tutela antecipada revogada, quando ausente impugnação específica à decisão que indeferiu o cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

4. A matéria relacionada à devolução dos valores foi objeto de decisão anterior, não impugnada oportunamente, de modo que se operou a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

5. A tentativa de rediscussão da questão em apelação contra embargos de declaração rejeitados revela-se juridicamente inadequada.

6. A decisão monocrática, amparada no art. 932, III, do CPC, encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a rediscussão, em apelação interposta contra embargos de declaração, de matéria já decidida e não oportunamente impugnada. 2. A pretensão de devolução de valores pagos por força de tutela antecipada revogada deve ser deduzida por meio próprio e em momento processual adequado, sob pena de preclusão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.12.2018,
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.541.147/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0143207-30.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e como apelada IARA REGINA DE ARAUJO BOHANA e outros (7).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, [data do julgamento].

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08